Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-12.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. ARRESTO ON-LINE. NOVO ENDEREÇO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. EXTINÇÃO.
I – A inércia do exequente em recolher as custas complementares, no prazo assinado pelo MM. Juiz, para permitir as diligências de citação e intimação do arresto on-line nos novos endereços fornecidos do executado, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – A extinção do processo não está fundamentada em abandono, art. 485, inc. III, do CPC, assim, desnecessária a intimação pessoal, §1o do mesmo artigo.
III – Apelação desprovida.